Tribunal: TCU
Processo: 001.188/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4551/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.188/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia Cristina Lopes Leal (XXX.319.670-XX); Clarice Fontana (XXX.285.098-XX); Claudia Souza Munari Santana (XXX.968.590-XX); Giovanna de Oliveira (XXX.485.090-XX); Gustavo Teixeira dos Santos (XXX.396.380-XX); Itaborai Queiroz Rosa (XXX.151.080-XX); Jeferson Knoll (XXX.132.070-XX); Jucara Berticelli (XXX.260.630-XX); Renata Ferreira da Silva (XXX.639.659-XX); Thomaz Abramsson Goncalves (XXX.429.680-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.